Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I – A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada se observados os requisitos legais (art. 312 - CPP) e as garantias processuais e constitucionais.

II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal quando o paciente, na companhia de outros três comparsas, roubou estabelecimento comercial e o seu funcionário, vindo, na sequência, a foragir do distrito da culpa.

III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV - Ordem denegada.